Tribunal: TJMT
Processo: 0011083-54.2005.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal cujo valor era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, com fundamento no tema 1.184 do STF, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, configura violação ao princípio da não surpresa.
III. Razões de decidir
3. O tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as condições de eficiência administrativa, respeitando a competência dos entes federados.
4. Os artigos 9o, caput, e 10, ambos do Código de Processo Civil, proíbem a chamada decisão surpresa, assegurando às partes o direito de serem ouvidas sobre todas as questões relevantes e não debatidas previamente no feito.
5. A aplicação do tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor, exige a oportunidade prévia à Fazenda Pública para demonstrar a adoção de medidas administrativas alternativas à execução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a existência de medidas administrativas alternativas, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF, por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.678.498/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.08.2021; TJMT, N.U 0001844-23.2009.8.11.0087, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 0039966-73.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1016746-34.2023.8.11.0002, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 0024058-93.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 16.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0011083-54.2005.8.11.0002

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO - CPF: 793.031.291-72 (ADVOGADO), BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 327.409.131-68 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal cujo valor era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, com fundamento no tema 1.184 do STF, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, configura violação ao princípio da não surpresa.

III. Razões de decidir

O tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as condições de eficiência administrativa, respeitando a competência dos entes federados.

Os artigos 9o,
caput
, e 10, ambos do Código de Processo Civil, proíbem a chamada decisão surpresa, assegurando às partes o direito de serem ouvidas sobre todas as questões relevantes e não debatidas previamente no feito.

A aplicação do tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor, exige a oportunidade prévia à Fazenda Pública para demonstrar a adoção de medidas administrativas alternativas à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a existência de medidas administrativas alternativas, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF, por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.678.498/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.08.2021; TJMT, N.U 0001844-23.2009.8.11.0087, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 0039966-73.2014.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1016746-34.2023.8.11.0002, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 0024058-93.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 251518167, que
negou provimento ao recurso de apelação
por ele interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
BENEDITO DE OLIVEIRA,
, julgou extinto o processo, em face de o valor vindicado não exceder R$ 10.000,00 (dez mil reais), a atrair a incidência do que foi disposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.184.

Em suas razões recursais (
ID n. 256973185
), o Município de Várzea Grande defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que a extinção do feito desconsiderou a Lei Municipal no 3.550/2010, que fixa o valor de R$ 2.000,00 como patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no município.

Sustenta, também, que, o princípio da autonomia municipal, previsto no art. 18 da CF/1988, assegura ao ente federado a prerrogativa de estabelecer normas próprias para cobrança de seus créditos tributários.

Destaca, ainda, que, o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 não pode ser aplicado de forma absoluta, devendo ser considerado o critério específico estabelecido pela legislação municipal.

Por
esss
razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, pela sua submissão à julgamento colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de
angularização
processual nos autos principais (ID n. 257094683)

A certidão de ID n. 263463751atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 251518167, que
negou provimento ao recurso de apelação
por ele interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
BENEDITO DE OLIVEIRA,
, julgou extinto o processo, em face de o valor vindicado não exceder R$ 10.000,00 (dez mil reais), a atrair a incidência do que foi disposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.184.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade, ou não, de extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir devido ao
baixo valor do crédito cobrado
, consoante o que foi registrado no ato sentencial já relatado.

Em que pesem as alegações do Agravante,
de que
a decisão recorrida desconsiderou a Lei Municipal no 3.550/2010, a qual estabelece que apenas execuções fiscais de valores inferiores a R$ 2.000,00 devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da autonomia municipal (art. 18 da CF/1988
)
, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
E 1355208 (Tema 1.184)
, consolidou o entendimento acerca da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Não se olvida que o entendimento do STF,
ao fixar um critério de racionalidade administrativa para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, não inviabiliza a aplicação de normas municipais, tendo em vista o disposto no art. 18 da Constituição Federal que estabelece
a autonomia dos entes federados, permitindo que legislem sobre seus próprios tributos. No entanto, tais normas
não podem afastar o juízo de eficiência da cobrança
, devendo ser interpretadas em harmonia com o entendimento consolidado pelo Supremo.

O critério econômico estabelecido pelo STF para avaliação do interesse de agir na execução fiscal parte do pressuposto de que a cobrança judicial deve ser utilizada apenas quando se demonstrar mais eficaz do que outras medidas extrajudiciais, como o protesto da CDA ou programas de regularização tributária.

No caso concreto, conforme destacado na decisão agravada,
o Magistrado Singular, por entender que o valor da causa seria irrisório, a atrair a incidência do que foi regulado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE no 1355208, Tema no 1.184, procedeu à intimação da municipalidade, a fim de comprovar a possibilidade do prosseguimento do executivo fiscal; cuja intimação, de maneira mais objetiva, foi no sentido de fazer com que a municipalidade se manifestasse acerca do aludido tema, bem como, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a continuidade do executivo fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00 – dez mil reais).

Consignou-se, ainda, que,
no caso, é possível evidenciar que, mesmo diante da norma, o feito sob julgamento
não excede o mínimo legal
, já que o crédito é do montante de R$ R$ 1.121,75 (Hum mil cento e vinte e um reais setenta e cinco centavos), logo, diante do princípio da eficiência administrativa, e o teor da conclusão do Tema 1.184 do STF, há de se afastar esta alegação.

Como se vê, não há nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha adotado medidas administrativas alternativas antes do ajuizamento da execução fiscal. Além disso, o crédito exequendo, de R$ 1.121,75, é inferior ao limite estabelecido pela própria legislação municipal (R$ 2.000,00), afastando a alegação de que o valor em discussão extrapola o conceito de “baixo valor” definido pelo STF.

Assim, a decisão recorrida está em plena conformidade com o Tema 1.184 do STF e com o princípio da eficiência administrativa, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184/
STF .
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL E LIMITES
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Diego Ferreira da Silva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em observância ao Tema 1 .184 do STF.

2. O agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como afronta à autonomia municipal para legislar sobre critérios de ajuizamento de execuções fiscais. Argumenta que o crédito exequendo supera o limite estabelecido em lei municipal para execuções fiscais de pequeno
valor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, diante da alegada autonomia municipal para definir critérios de ajuizamento de execuções
fiscais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do RE n. 1 .355.208, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos.

5. A Resolução 547/2024 do CNJ estabeleceu diretrizes para a aplicação desse entendimento, fixando o valor de R$ 10 .000,00 como parâmetro mínimo para caracterização de execução fiscal de pequeno valor, abaixo do qual a cobrança judicial se revela inadequada.

6. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) refere-se ao montante de R$ 2.575,28, valor inferior ao limite estabelecido pelo
CNJ .

7. O Município não demonstrou o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF, como a tentativa prévia de solução administrativa e o protesto do título.

8.
A

autonomia municipal para legislar sobre execuções fiscais não afasta a observância de normas gerais de interesse nacional, como as estabelecidas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ, que visam otimizar a utilização da máquina judiciária e garantir a eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de pequeno valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, não viola a autonomia municipal, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.”

Dispositivos relevantes citados: N/A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário,
j .
18.08.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10374428820238110003, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2025). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 251518167.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

(MT)
contra a decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao apelo interposto pela ora parte agravante, mantida a extinção do feito, em razão de o valor executado não exceder R$ 10.000,00 (dez mil reais), a atrair a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184).

Em sessão virtual, a e. relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “
não há nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha adotado medidas administrativas alternativas antes do ajuizamento da execução fiscal. Além disso, o crédito exequendo, de R$ 1.121,75, é inferior ao limite estabelecido pela própria legislação municipal (R$ 2.000,00), afastando a alegação de que o valor em discussão extrapola o conceito de “baixo valor” definido pelo STF. Assim, a decisão recorrida está em plena conformidade com o Tema 1.184 do STF e com o princípio da eficiência administrativa, razão pela qual deve ser mantida”.

Pois bem.

O
Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo.

Entretanto,
apesar da aplicabilidade do tema 1.184 do STF ao presente executivo fiscal, é certo que
os artigos 9o,
caput
e 10, ambos do CPC, proíbem a chamada decisão surpresa, assegurando às partes o direito de serem ouvidas sobre todas as questões relevantes e não debatidas previamente no feito, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser anulada.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

Nesse sentido, é o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal em casos análogos:

“[...]

Os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa são violados quando o agravante não é previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ
.”

(TJMT, N.U 0001844-23.2009.8.11.0087,
Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)
[
g.n
.].

“[...]

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre as medidas administrativas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em violação ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJMT, N.U 0039966-73.2014.8.11.0041,
Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
[
g.n
.].

“[...]

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual deve observar o princípio da não
surpresa
, oportunizando à Fazenda Pública o cumprimento das medidas prévias estabelecidas pelo Tema 1184/STF e Resolução CNJ no 547/2024." (TJMT, N.U 1016746-34.2023.8.11.0002,
Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)
[
g.n
.].

“[...]

A extinção de execução fiscal de baixo
valor
deve observar os critérios fixados pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução n. 547/2024 do CNJ. 2. A ausência de especificação dos critérios, bem como a violação do princípio da não
surpresa
, impõe a anulação da sentença." (TJMT, N.U 0024058-93.2014.8.11.0002,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)
[
g.n
.].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, anteriormente à prolação da sentença, percebo que não houve prévia intimação da parte exequente, o que, a meu ver, configura infringência ao princípio da não surpresa, constante nos artigos 9o,
caput
, e 10, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande, por conseguinte, dou provimento ao apelo, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DO DIA 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a
R
elatora e
acompanho o voto da divergência no
sentido de dar provimento ao agravo interno interposto
pelo
Município de Várzea Grande para anular a sentença que
extingui
a presente execução fiscal
e determinar o regular processamento da pretensão executiva
.

V O T O

EXMA. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a Relatora
para acompanhar o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025